Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-90.2023.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000765-90.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JULIO CESAR MARQUES - CPF: 008.787.801-14 (APELADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO-ACIDENTE – PRESCRIÇÃO
–
INOCORRÊNCIA
–
TEMA 313 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 86,
caput
, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Segundo entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, com repercussão geral (Tema 313), o benefício previdenciário constitui direito fundamental e pode ser requerido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário.

3. O benefício previdenciário é caracterizado como de caráter eminentemente alimentar, constituindo obrigação periódica e de trato sucessivo. Nesse sentido, não é suscetível à prescrição do direito fundamental nele embutido. Entretanto, apenas as parcelas vencidas antes do período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação podem ser afetadas pela prescrição, conforme estabelecido pelo artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e pela Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Juína (MT) que, na ação previdenciária n. 1000765-90.2023.8.11.0025, julgou procedente o pedido formulado por
JÚLIO CESAR MARQUES
para determinar que o requerido implante o benefício de auxílio-acidente em favor do autor a partir de 16.03.2018, respeitando a prescrição quinquenal, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação,

nos termos do art. 1º-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947/SE e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei n. 8.213/91.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, devendo o
quantum
ser aferido em liquidação de sentença.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a cessação do benefício pretendido se deu em 30.05.2009, ou seja, após mais de 5 (cinco) anos da data do ajuizamento da ação, de modo que se faz necessário reconhecer a prescrição da pretensão de rever o ato administrativo questionado.

Por isso, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, com o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

E, ao final, faz prequestionamento expresso de dispositivo legal, a fim de viabilizar a eventual interposição de recursos especial e extraordinário (Id. 202561716).

O apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso (Id.

202561722).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 206759178).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

No caso, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos a efetiva incidência do instituto da prescrição

para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Da análise dos autos, observa-se que o apelado ajuizou a presente ação para concessão do benefício de auxílio-acidente em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando que o requerido efetue o pagamento do benefício, na forma do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

O Instituto apelante não impugnou o direito do apelado ao benefício previdenciário, se limitando a requerer o reconhecimento da prescrição, sustentando que a ação foi proposta quando decorridos mais de 05 (cinco) anos da cessação do benefício.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu durante o julgamento do RE n. 626.489 (Tema 313/STF) que
"o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário".

Em outras palavras, ficou estabelecido que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer momento pelo segurado, sem que haja penalização ou prejuízo decorrente de sua inatividade.

A propósito, é esse o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

1. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do benefício. Não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais. (...)

3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ. REsp 1764183/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.10.2018, DJe 16.11.2018)”

Com efeito, no presente caso a objeção de prescrição deve ser descartada, uma vez que o processo em questão trata da concessão de um benefício previdenciário e não de sua revisão, de modo que não há motivo para se discutir a aplicação dos institutos da decadência ou da prescrição, conforme sustentado pela parte apelada.

É crucial compreender que o reconhecimento da prescrição do direito à concessão de um benefício previdenciário resulta na exclusão injustificada do beneficiário da proteção social. Isso viola o direito fundamental à previdência social e fere os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.

Por outro lado, é relevante destacar que embora o apelado já estivesse recebendo auxílio por incapacidade temporária (anteriormente denominado auxílio-doença), cabia à autarquia previdenciária ao encerrar administrativamente o referido benefício analisar e, conforme necessário, seguir as disposições do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, especialmente o parágrafo segundo desse dispositivo que estipula que "
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadori
a".

Dessa forma, no que se refere ao pedido de concessão de auxílio-acidente, um benefício de natureza alimentar e de caráter continuado, não se aplicam a decadência ou a prescrição. Entretanto, apenas as parcelas vencidas antes do período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação podem ser afetadas pela prescrição, conforme estabelecido pelo artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e pela Súmula n. 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES.

Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão,
ressalvando a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. Agravo interno improvido".

(STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1.587.498 – PB, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, data julgamento: 3.4.2018).
[
sem destaque no original].

"PREVIDENCIÁRIO.RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
REQUERIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INEXISTENTE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que ao segurado é garantido o direito de requerer novo benefício por incapacidade, mas aquele cessado pela Autarquia previdenciária deve ser requerido no quinquênio legal nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/1932, pois nesses casos a relação jurídica se mostra com natureza mais administrativa, devendo-se reconhecer que a Administração negou o direito ao cessar o ato de concessão.

2. Ressalta-se que a autora não pretendeu a concessão de benefício, mas o restabelecimento de benefício que foi cancelado pelo INSS em 2008, ato esse que configura o próprio indeferimento do benefício, de modo que, almejando a restauração dele, deveria ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional quinquenal.

3. Desse modo, assiste à autora, agora e tão somente, o ajuizamento de novo pleito para requerer a concessão de novo benefício, mas não o restabelecimento daquele, pois "não há prescrição do fundo de direito
relativo à obtenção de benefício previdenciário" ( REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2014). 4. Agravo Interno não provido".

(STJ, AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 915.009 – RN, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data de julgamento: 4.9.2018).
[
sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO
– PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ
– SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada. Recurso provido”.

(TJ-MT 10003495920228110025 MT, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16.08.2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25.8.2022).

[
sem destaque no original].

Diante de tais premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024